Tribunal: TJSP
Processo: 1502466-92.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA-BASE, A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, COM A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POR FIM, CASO NÃO RECONHECIDA A TESE ANTERIOR, A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROVAS

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA-BASE, A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, COM A FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POR FIM, CASO NÃO RECONHECIDA A TESE ANTERIOR, A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MERECEDORES DE CREDIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, NÃO SE EXIGINDO QUE O INFRATOR SEJA FLAGRADO NO PRÓPRIO ATO DE VENDA DA MERCADORIA PROIBIDA – PENA QUE NÃO COMPORTA REPARO – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE QUE SE JUSTIFICA PELOS MAUS ANTECEDENTES OSTENTADOS PELO RÉU – TESE FIRMADA PELO C. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 150 - POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA VIDA ANTEACTA DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, VISTO QUE POSSUI HISTÓRICO DE CONDENAÇÃO POR CRIMES PATRIMONIAIS, BEM COMO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR LEGAL POR EXPRESSA VEDAÇÃO AOS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES – RÉU QUE FAZIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES SEU MEIO DE VIDA, NÃO SE TRATANDO DE TRAFICANTE OCASIONAL – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CRIME NEFASTO, SENDO PRECISO MAIOR REPROVABILIDADE ÀQUELE QUE ENVEREDA PARA A PRÁTICA DE TAL CONDUTA ILÍCITA, DE MODO A PREVALECER O PARÂMETRO DA SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO MAIS RIGOROSO AO TRAFICANTE – REGIME PRISIONAL FIXADO COM CRITÉRIO – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, O QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO, INICIALMENTE, DO REGIME MAIS GRAVOSO – NEGADO PROVIMENTO.